Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-78.2021.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000372-78.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAVIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.506.531-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RESILMA DE SOUSA PINTO - CPF: 046.406.822-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NUBIA KATIANE DE JESUS ROCHA - CPF: 946.605.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE WOICIECHOWSKI CUNHA - CPF: 042.129.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. N. T. - CPF: 061.930.181-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), V. L. D. S. - CPF: 075.663.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS VICENTE DA SILVA - CPF: 042.207.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RESILMA DE SOUSA PINTO - CPF: 046.406.822-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA SANTOS FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAVIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.506.531-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTES –
PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR
– TESE DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PROVAS VÁLIDAS PRELIMINAR RECHAÇADA –
MÉRITO
– ROGO POR DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS PARA O ARTIGO 28 DO MESMO DIPLOMA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVADO O EXERCÍCIO DO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –– SANÇÃO BASILAR MANTIDA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES – ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – PRECEDENTES – SÚPLICA POR APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIAS – AGENTE REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1) Não se verifica a
ilicitude
da prova obtida por meio de
busca domiciliar
realizada à míngua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a
pena
-
base
de forma equilibrada.

Constatada a existência de fundamentação escorreita, deve ser mantida a pena basilar aplicada pelo julgador, especialmente se observada a sua discricionariedade vinculada e a proporcionalidade.

Nos termos do do Enunciado Orientativo de número 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

Cuidando-se de réu reincidente, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.

9) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Sávio Ferreira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1000372-78.2021.8.11.0012, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 à pena de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.141 (mil cento e quarenta e um) dias-multa
.

Inconformada, a defesa suscita, em preliminar,
a nulidade processual ante a

ilicitude da prova obtida por meio da intervenção policial
, sustentando que houve ofensa ao direito de inviolabilidade do domicílio.

No mérito, postula pela desclassificação do
delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, para o artigo 28 da mesma legislação e, neste caso, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da mencionada figura.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, aventando a desproporcionalidade e erronia na avaliação dos vetores dosimétricos, bem como a não comprovação da reincidência e dos maus antecedentes. Almeja ainda, nessa quadra, a aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas (id. 125401824).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 125401829).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em p
arecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 130632650), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Sustentada nulidade da violação de domicílio e consequente ilicitude das provas decorrentes da medida - improcedência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição ou desclassificação da conduta para uso de entorpecentes - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2.2. Pretendida redução da pena-base – inviabilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante – 2.3. Requerida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – impossibilidade - apelante multireincidente – preponderância da agravante – 2.4. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – inadmissibilidade – requisitos legais não preenchidos – apelante reincidente – 2.5. Pretendida fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda – improcedência – apelante que além de reincidente, foi condenado à reprimenda superior a 08 [oito] anos de reclusão – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 23 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade processual ante a ilicitude da prova obtida por meio da intervenção policial, sustentando que houve ofensa ao direito de inviolabilidade do domicílio.

No mérito, postula pela desclassificação do
delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, para o artigo 28 da mesma legislação e, neste caso, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da mencionada figura.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, aventando a desproporcionalidade e erronia na avaliação dos vetores dosimétricos, bem como a não comprovação da reincidência e dos maus antecedentes. Almeja ainda, nessa quadra, a aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas (id. 125401824).

Narra a denúncia que

“FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta de 02h30min., nas proximidades da Casa Mortuária, Bairro Jardim Tropical I, nesta urbe, os denunciados Sávio Ferreira da Silva, Resilma de Souza Pinto e Silvana Santos Ferreira, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tinham em depósito, guardavam e entregavam a consumo, para fins de comercialização, 1,447 kg (um quilo e quatrocentas e quarenta e quatro gramas) de maconha (“Cannabis Sativae Linneu”); 0,04 g (quatro miligramas) de pasta base de cocaína; 0,60 g. (sessenta centigramas) de cocaína e 68 (sessenta e oito) unidades da substância LSD (ácido D-lisérgico) em adesivos picotados prontas para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, envolvendo nesta prática criminosa os adolescentes Vinícios Lopes de Souza de 14 (quatorze) anos (nascido aos 23/04/2006) e Sammy de Novaes Trindade, de 15 (quinze) anos (nascido aos 16/04/2005) ao tempo dos fatos.

FATO 02:

Deflui-se, outrossim, do presente caderno apuratório que, de data não especificada até o dia 10 de janeiro de 2021, os denunciados Sávio Ferreira da Silva, Resilma de Souza Pinto e Silvana Santos Ferreira, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

FATO 03:

Por fim, consta que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados Sávio Ferreira da Silva, Resilma de Souza Pinto e Silvana Santos Ferreira, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, corromperam ou facilitaram a corrupção de Vinícios Lopes de Souza e Sammy de Novaes Trindade, menores de idade, com eles praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.”

Ao fim, apenas o recorrente foi condenado, exclusivamente pelo delito de tráfico de drogas envolvendo adolescentes, conforme relatado.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. Passo, então, à análise das preliminares arguidas.

PRELIMINAR

Ilicitude da busca domiciliar

A defesa aduz a ilegalidade da prova obtida por meio da intervenção policial, sustentando que o direito à inviolabilidade de domicílio foi quebrado. No entanto, a tese levantada pela defesa não prospera.

Conforme consta dos autos, os policiais militares visualizaram dois adolescentes saindo da casa do recorrente com uma bolsa, realizando por algum tempo o acompanhamento destes.

Pouco tempo, ainda durante o patrulhamento, os policiais encontraram os mesmos dois adolescentes e os abordaram, ensejo em que encontraram diversas porções de drogas com estes.

Assim, encaminhados para a lavratura de Boletim de Ocorrência, os adolescentes relataram, em síntese, que realmente pegaram as drogas do recorrente para vender com o objetivo de reter parte dos lucros.

Assim, os policiais militares acionaram a polícia civil e foram todos até a residência do recorrente.

Ao chegar ao mencionado local, os agentes da segurança encontraram a pessoa de João, saindo da residência em poder de uma porção de maconha, tendo este admitido que havia comprado a droga do recorrente.

Assim, diante das fundadas razões, vale dizer, tanto da apreensão dos menores quanto da abordagem de um usuário, ingressaram na residência do recorrente, onde encontraram vasta quantidade e variedade de entorpecentes.

De tal arte, bem se verifica que a execução da medida de busca domiciliar foi precedida de fundadas razões que indicavam que, naquela residência estava sendo praticado o delito permanente de tráfico de entorpecentes, não restando espaço, portanto, para se acolher a tese de ilicitude das provas.

Como é cediço, o tráfico de droga é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Esse, a propósito, o entendimento da Corte Superior de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. (...) 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...)
”
(AgRg no HC 618.867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Portanto, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência de propriedade do acusado, tendo em vista tratar o crime de tráfico de droga de natureza permanente.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional: “
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
(art. 5º, inciso XI).

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do recorrente por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares. Portanto, não procede a aventada nulidade processual e a consequente absolvição do apelante, uma vez que provadas a materialidade e a autoria delitivas.

MÉRITO

Desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas
.

Por outro lado, a defesa requer a desclassificação do
delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, para o artigo 28 da mesma legislação e, neste caso, pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da mencionada figura delitiva.

No entanto, o pleito não prospera.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Num. 50679978), bem como pelos laudos periciais n.º 310.2.04.2021.001809-01 e 310.2.04.2021.001805-01 (Num. 54637779 e 57421161), documentos que certificam a apreensão de:

“1.
Sessenta e oito (68) micro selos com características de serem droga alucinógena1 do tipo LSD.

2.
Dois (02) invólucros feitos com plástico de cor branca, lacrados por nó, contendo em seus interiores uma (01) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, denominadas de
A1
e
A2
, com massas líquidas de 49,694g e 6,779g, respectivamente;

3.
Um (01) invólucro feito com pedaço de plástico de cor branca, lacrados por nó, contendo em seu interior uma (01) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pasta, que será adiante denominada de
B
, com massa líquida de 0,994g;

4.
Um (01) invólucro feito com pedaço de papel filme, contendo em seu interior uma (01) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedra, que será adiante denominada de
C
, com massa líquida de 4,513g;

5.
Um (01) invólucro feito com pedaço de plástico de cor verde, lacrado por nó, contendo em seu interior uma (01) porção de material vegetal seco e descompactado, de tonalidade castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, que será adiante denominada de
D
, com massa líquida de 71,136g;

6.
Um (01) invólucro feito com pedaço de plástico de cor amarelo, lacrado por nó, contendo em seu interior uma (01) porção de material vegetal seco e descompactado, de tonalidade castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, que será adiante denominada de
E
, com massa líquida de 5,796g;

7.
Dois (02) invólucros feitos com pedaço de plástico de cor branca, lacrados por nó, contendo em seus interiores uma (01) porção de material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, que serão adiante denominadas de
F1
e
F2
, com massas líquidas de 2,590g e 6,876g, respectivamente;

8.
Um (01) invólucro feito com fita adesiva de cor marrom/plástico de cor preta/papel filme, na forma de bloco, com as seguintes dimensões: 280 x 90 x 45 mm, contendo uma (01) porção de material vegetal seco e compacto, de tonalidade castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, que será adiante denominado de
G1
, com massa líquida de 827,797g;

9.
Um (01) invólucro feito com fita adesiva de cor marrom/plástico de cor preta/papel filme, na forma de bloco, com as seguintes dimensões: 160 x 90 x 45 mm, contendo uma (01) porção de material vegetal seco e compacto, de tonalidade castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, que será adiante denominado de
G2
, com massa líquida de 500,458g.”

Comprovou-
se, por fim, que tais substâncias apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria e a finalidade mercantil, por outro lado, se comprovam a partir da análise das provas orais e circunstanciais.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial militar
JOÃO NUNES LEAL JÚNIOR testificou, em síntese:

“(...)
ter a guarnição PM avistado os menores saindo da residência situada na Rua Roraima, n.º 206
.
Em seguida, durante a realização de rondas na Avenida Paraná, no bairro Tonetto, a guarnição avistou os mesmos menores, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, expressaram nervosismo. Um dos menores estava portando uma bolsa presa ao ombro, na lateral de seu corpo, tendo tentado esconder o objeto entre a roupa e o braço. Logo em seguida, os menores viraram na Rua Colorado, em sentido à Praia do Sol, e saíram correndo
.
A abordagem foi feita logo em seguida. A bolsa que estava em poder de um dos menores tinha grande quantidade de entorpecente em seu interior
. Os menores foram encaminhados para a central de atendimento da Polícia Militar, onde Sammy assumiu a propriedade da droga e
o outro menor disse que a droga pertencia a Sávio, tendo este fornecido a droga para que esta fosse comercializada pelos menores
. Diante de tais informações,
pediram apoio à polícia civil e se deslocaram até a residência do réu
.
A primeira viatura que chegou ao local encontrou a pessoa de João saindo da residência de Sávio. O policial militar Luiz Cunha abordou João e encontrou em seu poder uma porção de maconha. João disse à guarnição policial que era usuário de drogas e que estava no local apenas para adquirir o entorpecente
. Quando se aproximaram do portão da residência, visualizaram Sávio e determinaram que permanecesse parado. O depoente realizou busca pessoal em Sávio e encontrou em seu poder a quantia de R$ 1.150,00. Sávio disse que o dinheiro lhe pertencia.
Em continuidade, foi realizada busca domiciliar. O depoente encontrou no quarto onde estava Resilma uma porção de maconha e uma porção de cocaína.
Sávio disse que esta droga lhe pertencia e que Resilma não tinha envolvimento com o entorpecente.
A sargento Núbia encontrou grande quantidade de entorpecente dentro de uma máquina de lavar, consistente em maconha, pasta-base de cocaína, cocaína, LSD e uma balança de precisão.
Posteriormente foi encontrada a quantia e R$ 20,00 em um sofá. Não foram encontrados objetos ilícitos nos demais cômodos da casa. A guarnição policial do depoente não recebeu nenhuma denúncia anônima. Primeiramente a guarnição viu os adolescentes saindo da residência e entendeu que se tratava de uma situação normal. Os menores já eram conhecidos no meio policial como comerciantes de drogas. Posteriormente, a guarnição policial fez acompanhamento visual dos menores à distância. Logo em seguida, quando faziam rondas na área central, encontraram os menores novamente, esclarecendo que vinham em sentido contrário. Quando a viatura fez o retorno, para realizar a abordagem dos menores, estes viraram na rua Colorado e depois correram. Os vizinhos informaram a guarnição que os menores correram em sentido à praia. A guarnição não viu nada ilícito na posse dos menores, nem ninguém lhes entregando algo quando saíram da casa de Sávio, apenas um dos menores portando uma bolsa lateral. A abordagem dos menores na rua Colorado aconteceu na sequência do momento em que os viu saindo da casa de Sávio. A guarnição policial estava próxima à casa de Sávio quando os menores saíram do local, isto é, cerca de trinta a cinquenta metros. Os menores foram localizados na Avenida Paraná, próximo à Auto Elétrica do Carlinho e a abordagem destes aconteceu na Rua Colorado, próximo à Praia do Sol. A casa de Sávio fica a mais de 01 km de distância do local da abordagem dos menores. Os menores se mantiveram calmos durante a abordagem. Primeiro foi realizada busca pessoal e nada foi encontrado. Em seguida, foi verificado o conteúdo da bolsa, tendo sido encontrados os entorpecentes. Os menores disseram que estavam indo para as praias do Sol e da Lua para comercializarem o entorpecente. Na central de atendimento da polícia militar, os menores confessaram que a droga pertencia a Sávio e que este havia lhes entregado o entorpecente para que o comercializassem na cidade. O depoente não se recorda da quantidade exata de droga que foi apreendida com os menores, mas acredita que eram mais de dez papelotes. O depoente não se recorda da quantia em dinheiro apreendida com os menores. O depoente confirmou que a droga retratada na foto juntada em Num. 57421161 - Pág. 03 era a que estava dentro da bolsa que estava com o menor Vinicios. Quando os menores chegaram à central de atendimento da Polícia Militar, não quiseram dizer nada sobre as drogas por medo de Sávio, pois este faria parte de uma facção criminosa e se caso falassem seriam castigados. Em seguida, Sammy confirmou que a droga pertencia a Sávio e que este lhe fornecia o entorpecente para a realização do comércio. Vinícius permaneceu quieto. Os menores não disseram se esta seria a primeira vez que comercializavam drogas para Sávio ou se era uma prática comum. Os menores não esclareceram se Sávio lhes vendia a droga para que revendessem em seguida ou se lhes fornecia a título gratuito para realizarem posterior divisão dos lucros. Após a obtenção do endereço da residência do réu, acionaram a polícia civil para a realização de investigações. Em seguida, retornaram ao bairro Tonetto e localizaram a casa de Sávio, ocasião em que foi localizado o suspeito João saindo da residência, o qual portava uma porção de maconha. O portão da residência estava aberto. O usuário João foi abordado na calçada em frente à casa de Sávio. Inicialmente, foi realizada a abordagem do usuário João. Após localizarem o entorpecente que estava com este, ingressaram na residência, encontraram Sávio na área e deram voz de parada para realizarem a abordagem. João disse ser usuário de drogas, ter adquirido a droga na casa de Sávio e estar no local apenas para adquirir a droga, não tendo dito o valor pago pelo entorpecente. Como a residência é murada, os moradores não viram a abordagem de João. Sávio foi abordado entre a área da residência e o portão. O réu portava a quantia de R$ 1.150,00, que estava no bolso. O réu não esclareceu a origem do dinheiro. Também foi localizada a quantia de R$ 20,00 em um sofá. O depoente não realizou a abordagem de Silvana. Resilma estava no quarto de Sávio. Ao lado da porta do quarto, em uma prateleira, havia uma porção de maconha e uma porção de cocaína, as quais estavam visíveis e embaladas em pequenos papelotes. Outros policiais encontraram dentro de uma máquina de lavar grande quantidade de entorpecentes, compostos por maconha, pasta-base de cocaína, cocaína e LSD, além de uma balança de precisão. A máquina de lavar estava dentro da cozinha. No momento que estava sendo realizada a busca domiciliar, Sávio assumiu a propriedade apenas da droga que foi encontrada dentro do quarto. Resilma disse que estava na residência há alguns dias, pois havia saído de seu trabalho. Silvana chegou ao local dos fatos após a realização das diligências. A abordagem aos menores foi realizada pela guarnição do depoente, esclarecendo ter sido o depoente o responsável pela abordagem dos adolescentes. João foi abordado pelo policial Luiz Cunha. O depoente estava próximo no momento da abordagem de João. O depoente não ouviu a conversa havida entre João e Luiz Cunha. O depoente tomou conhecimento do teor da abordagem de João após os fatos, em conversas com os demais policiais. A abordagem a Sávio foi realizada pelas duas guarnições policiais, tendo sido o depoente o responsável por abordar o réu. A casa fica na Rua Roraima, n.º 206, possui calçada, muro e portão, contudo não se recorda das cores. Os menores foram conduzidos ao quartel da polícia militar para a elaboração do boletim de ocorrência. É praxe a condução de pessoas presas e apreendidas ao quartel da polícia militar em Nova Xavantina para a elaboração do boletim de ocorrência, pois não possuem sala específica para tal fim na delegacia de polícia local. Os nomes de Resilma e Silvana não foram citados pelos menores ou por usuários de drogas como vendedoras ou intermediárias da droga.

De semelhante modo, a policial militar
JESSICA RODRIGUES ANDRADE
asseverou em sede judicial:

(...) ter participado das diligências de abordagem aos adolescentes, esclarecendo que estavam em rondas quando passaram por aqueles, os quais, ao verem a viatura, viraram em outra rua e passaram a correr. Abordaram os adolescentes, os quais portavam uma pochete, a qual foi dispensada em um mato. A abordagem aos menores foi tranquila, tendo estes informado que havia droga na bolsa. Os menores foram levados à central de atendimento da polícia militar para confecção do boletim de ocorrência, ocasião em que os menores informaram o local onde adquiriram o entorpecente que estavam portando, consistente em vários pacotinhos de droga. A depoente não viu os menores saindo da casa do réu, esclarecendo que quem os viu foi o soldado Júnior. A depoente não sabe o nome da rua onde foi feita a abordagem aos menores, tampouco sabe mencionar ponto de referência. Havia vários pacotinhos de drogas embalados em filme de PVC no interior da bolsinha que estava com os menores. A depoente não se recorda dos nomes dos menores, contudo se recorda que um era mais moreno e o outro mais claro, sendo que a pochete estava com o moreno. A depoente se recorda que havia dinheiro envolvido com os fatos, contudo não se recorda se foi apreendido na residência ou com os menores. O menor moreno disse que não era da cidade, que pegou a droga na mencionada residência e que a finalidade do entorpecente era a comercialização. Esta informação foi obtida no quartel da polícia militar, durante a confecção do boletim de ocorrência. A depoente não se recorda se o menor chegou a citar algum nome, mas mencionou um apelido, não se recordando neste momento. O menor que estava portando a droga estava nervoso e demonstrava medo. Afirmou também ter dado apoio à diligência realizada na casa do réu, esclarecendo que quando chegou ao local já haviam outros policiais civis e militares. A depoente ficou na área externa da residência acompanhando uma criança de aproximadamente cinco anos. A depoente sabe que foi apreendida grande quantidade de droga na residência. Quando a depoente chegou à casa do réu, uma terceira pessoa estava sendo abordada e conversava com policiais civis. A depoente não conversou com tal pessoa e não sabe se foi encontrado entorpecente em seu poder. Quando a depoente chegou à casa do réu, a polícia já havia ingressado no local. Estavam no local o réu Sávio e a denunciada Resilma. Silvana não estava no local e chegou apenas depois. A depoente não sabe onde as drogas foram encontradas, mas ouviu quando os policiais gritaram dizendo que encontraram algo envolvido em sacolas. Silvana chegou à residência após a localização da droga. Resilma disse que era namorada de Sávio e que não era da cidade. Silvana morava na residência com o réu. A depoente viu tabletes de drogas em uma sacola, mas não viu a quantidade. Em seguida, foram para a polícia militar. A sargento Nubia, como comandante da guarnição, assumiu a elaboração do boletim de ocorrência. Não se recorda se já recebeu denúncias relacionadas à residência do réu. A depoente nunca havia ouvido a respeito de Sávio. A abordagem dos menores não foi feita na rua da casa do Sávio.

Em abono aos depoimentos anteriores, a policial militar
NUBIA KATIANE DE JESUS ROCHA
narrou em juízo:

(...) ter participado das diligências realizadas na residência do réu Sávio. A depoente tomou conhecimento de que os soldados Júnior e Jéssica haviam apreendido dois menores que estava próximo à praia na posse de entorpecentes, os quais seriam comercializados para o réu Sávio. Diante de tais informações, a guarnição da depoente, formada por esta e soldado Cunha, a guarnição formada pelos soldados Júnior e Jéssica e policiais civis se dirigiram para a casa de Sávio. A depoente não conversou com os adolescentes.
A depoente já conhecia Sávio e sabe que havia reclamações em seu desfavor sobre a prática de tráfico de drogas na residência
, esclarecendo que a sogra da depoente chegou a ser vizinha do réu anos atrás.
Na época, havia reclamações de grande fluxo de pessoas entrando e saindo da casa do réu, sendo que os vizinhos tinham medo por conta da presença de muitos usuários de drogas no local
.
A viatura da depoente foi a primeira a chegar à casa de Sávio sendo que, quando viraram a esquina, se depararam com o usuário de drogas João Marcos saindo da residência. A depoente abordou João Marcos na calçada da casa de Sávio, sendo que o soldado Luiz Cunha realizou a busca pessoal e encontrou uma porção de maconha. João Marcos disse para Luiz Cunha que adquiriu a droga de Sávio.
A depoente não sabe se João Marcos disse o valor pago pela droga e se aquela seria a primeira vez que adquiria entorpecente no local. João Marcos portava uma mochila, se recordando inclusive que havia alguns pequis em seu interior, mas não se recorda se a droga estava na mochila ou no bolso. A depoente já conhecia João Marcos de outras ocorrências por furto e posse de entorpecente para consumo pessoal. As outras viaturas chegaram ao local logo em seguida. O portão da residência estava entreaberto e Sávio estava retornando para seu interior. Ingressaram na residência e abordaram Sávio, tendo o soldado Júnior realizado busca pessoal no réu. No momento da abordagem a Sávio, a depoente estava em outro local da casa. A depoente sabe que foi apreendida a quantia de R$ 1.150,00 que estava na posse de Sávio, contudo não presenciou a busca pessoal realizada no réu. Em seguida ingressaram na casa, tendo um policial encontrado Resilma em um quarto. Salvo engano, Resilma disse ser do estado do Pará e que estava na cidade há pouco tempo. Júnior encontrou droga no quarto onde estava Resilma. Luiz Cunha não encontrou drogas no quarto onde fez buscas. A casa possuía muitos cômodos, sendo que, em uma cozinha, havia um tanquinho de cor branca, sem tampa, com algumas sacolas em cima. A depoente fez revista em referido tanquinho e encontrou em seu interior uma sacola contendo cocaína, pasta-base de cocaína, mais de um quilo de maconha, adesivos de drogas sintéticas e uma balança de precisão. A depoente não esteve no quarto de Sávio, esclarecendo ter permanecido na sala, cozinha e varanda. A depoente já efetuou a prisão de Sávio por furto e posse de drogas. No momento da incursão na residência, Resilma estava no quarto e Silvana não estava na residência. Havia uma criança no local. Exibida a foto juntada em Num. 54637779 - Pág. 03 (Laudo Pericial nº 310.2.04.2021.001809-01), esclareceu que as porções maiores de drogas e os adesivos de LSD estavam dentro do tanquinho, esclarecendo não se recordar com certeza quanto às duas porções menores de entorpecente. Nenhum dos réus se manifestou acerca das drogas apreendidas. Silvana permaneceu chorando, a criança dizia que o tio dela não era bandido e Sávio não falou nada para a depoente. Silvana e Sávio eram moradores da residência. A depoente não conhecia Resilma. A depoente não sabe se os réus possuíam ocupação lícita. A depoente nunca viu Sávio trabalhando. A depoente não sabe se continuou havendo movimentação na casa do réu após a prisão de Sávio. O tanquinho onde foram encontradas as drogas não estava escondido, isto é, estava em local com fácil localização. Os menores explicaram para o soldado Júnior onde seria a residência onde pegaram as drogas, contudo este policial militar, a princípio, não estava conseguindo encontrar a casa. Após terem esclarecido que o responsável por tal residência era o Sávio, a depoente, por já conhecê-lo, indicou o local correto. Os menores não acompanharam a viatura na diligência à residência de Sávio. A depoente não tem nada a dizer sobre Silvana e nunca realizou nenhuma abordagem a ela.

No mesmo diapasão se encontra o depoimento prestado pelo policial militar
LUIZ HENRIQUE WOICIECHOWSKI CUNHA
.

O adolescente
VINÍCIOS LOPES DE SOUZA,
ouvido em juízo na condição de informante, asseverou:

(...) não conhecer o réu Sávio e que ficou na esquina sem entrar na casa do mesmo. O depoente conheceu Sammy há cerca de 07 meses em Nova Xavantina, sendo que estudaram na mesma escola, porém nunca haviam conversado. O depoente conheceu Savio na praia de Nova Xavantina. O depoente é usuário de maconha há 08 meses. O depoente não tem o costume de vender drogas com Sammy. A polícia apreendeu o depoente na esquina da praia, sendo que não havia ido à casa de Sávio. No dia dos fatos, o depoente foi até a casa de Sammy par convidá-lo para irem à praia. Quando chegaram à esquina, a polícia os apreendeu e os levou para a delegacia, pois o depoente estava portando aproximadamente treze porções de maconha, além de uma carteira de cigarros. O dinheiro e o celular pertenciam a Sammy. O depoente iria vender a droga na praia, sendo que as porções maiores custam cinquenta reais e as menores custam vinte reais. Sammy ia atravessar a passarela e não estava ajudando o depoente na mercancia das drogas. A droga apreendida na posse do depoente foi produzida (plantada) pelo próprio depoente, não tendo sido adquirida junto a terceiros. O depoente não adquiriu drogas de Sávio, esclarecendo que o réu não tem ligação com as drogas apreendidas na posse do depoente.
Indagado sobre a alteração de sua versão dos fatos a respeito da origem da droga, pois disse na delegacia que “ele me dá 100 gramas pra eu vender e eu tenho que passar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro pra ele; o resto é meu”, afirmou ter dito isto “da boca para fora”, incriminando Sávio apenas por medo.
Sammy já falou para o depoente que vendia drogas, mas não sabe se é mentira, pois nunca o viu vendendo drogas. Quando disse, na delegacia, que "um dá apoio para outro; quando um não tem o outro ajuda nos corres", estava se referindo ao consumo de drogas, e não à venda.
O depoente nunca foi ameaçado ou agredido por Sávio, esclarecendo ter mentido na delegacia de polícia
. Após a abordagem, os policiais levaram o depoente direto para a delegacia. O depoente não foi levado pelos policiais à casa de Sávio. O depoente não conhece João Marcos. O depoente foi abordado na esquina da praia. O depoente mora no bairro Santa Ana. O depoente não reencontrou Sammy depois dos fatos. Em relação a seu depoimento prestado na delegacia de polícia,
esclareceu ter ficado com medo
e, por este motivo, incriminou Savio.

Ao ser interrogado em sede judicial o recorrente alegou:

“(...) ser usuário de drogas, esclarecendo ter recebido porções de cocaína e pasta base para manter a droga em depósito em sua residência pelo período de sete dias, sendo que o entorpecente estava na sua posse há cerca de dois ou três dias. A droga seria buscada por um terceiro posteriormente
. Silvana e Resilma não tinham conhecimento da droga. O depoente não conhece os menores. O depoente estava próximo ao portão quando foi abordado, esclarecendo que estava deitado no sofá quando ouviu o barulho de porta batendo. Quando foi para a varanda para ver o que estava acontecendo, se deparou com dois policiais lhe apontando as armas. O depoente sentou no chão e ficou quieto. Os policiais ingressaram na residência para fazerem busca, tendo dito que possuía porções de maconha e cocaína em seu quarto. O depoente disse que não possuía mais drogas, contudo, quando o restante da droga foi encontrado, o depoente assumiu sua propriedade e disse que sua família não tinha envolvimento. Em relação ao dinheiro apreendido na posse do depoente, esclareceu ter recebido duas parcelas de auxílio reclusão, no valor de trezentos reais cada, além de haver recebido a quantia de quinhentos reais de sua mãe, para poder alugar uma casa para se mudar com Resilma. Na época o depoente estava trabalhando no frigorífico e chegou a comprar alguns eletrodomésticos para a mudança. Melhor esclarecendo, o depoente havia recebido auxílio emergencial, e não auxílio reclusão. O depoente escondeu a droga no fundo de um tanquinho que ficava dentro da varanda e próximo ao banheiro, sendo que apenas quem iria ao banheiro poderia ver o tanquinho. O depoente colocou uns panos em cima do tanquinho para ocultar a droga.
Uma porção de cocaína, dois pedaços de maconha e uma balança de precisão estavam embalados em uma sacola e não exalavam odor. Silvana e Resilma não tinham conhecimento da existência da droga, contudo sabiam que o depoente é usuário de drogas.

A corré absolvida, RESILMA DE SOUSA PINTO, amásia do recorrente, negou envolvimento com a prática delitiva, negando inclusive que teria ciência da existência das drogas na residência.

No mesmo sentido o depoimento da corré absolvida, SILVANA SANTOS FERREIRA, genitora do recorrente.

A testemunha João Marcos Vicente da Silva, em sede inquisitiva, afirmou haver adquirido uma porção de maconha do recorrente ao valor de R$ 10,00.

Pois bem.

A partir das provas transcritas resta evidente a prática do delito de tráfico de drogas pelo recorrente.

Deveras, como visto, policiais militares avistaram dois adolescentes saindo da residência do recorrente e, ao abordar estes pouco tempo depois, em patrulhamento, encontraram diversas porções de maconha.

Os menores, após serem ouvidos, relataram que buscaram as drogas na residência do recorrente, e ficaram com parte do lucro oriundo da comercialização de tais entorpecentes.

Assim, os milicianos acionaram os policiais civis e se dirigiram à residência do apelante, onde encontraram a pessoa de João saindo de lá em poder de uma porção de maconha que, segundo João, foi adquirida do recorrente.

Portanto, a partir de fundadas razões da prática de crime permanente, ingressaram na residência e, em buscas, encontraram grande profusão de entorpecentes (mais de um quilograma de maconha, além de cocaína e outras), conforme narrado quando versamos acerca da materialidade, além de uma balança de precisão, item comumente utilizado por traficantes de entorpecentes.

Nesse ponto, necessário observar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

No caso, a retratação do depoimento prestado em sede inquisitiva pelo adolescente Vinícios não tem o condão de lançar dúvidas sobre a ação policial, sobretudo porquanto é manifesto o temor deste em relação ao recorrente, pessoa que já apresenta diversas condenações criminais.

Nessa tessitura, resta interditada a pretendida desclassificação, porque comprovado exuberantemente o exercício da traficância pelo recorrente, bem como prejudicada a análise quanto a alegada inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.

Portanto, as provas constantes dos autos são legítimas e suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Da diminuição da pena
.

Em viés subsidiário, a defesa requer o redimensionamento da pena aplicada, aventando a desproporcionalidade e erronia na avaliação dos vetores dosimétricos, bem como a não comprovação da reincidência e dos maus antecedentes. Almeja ainda, nessa quadra, a aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas (id. 125401824).

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a aplicação de forma justa e fundamentada da reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese dos autos, ao avaliar a pena base, o magistrado fez assentar o seguinte:

A
culpabilidade
do réu deve ser valorada negativamente, eis que a infração penal foi praticada durante o cumprimento de penas impostas ao réu pela prática de crimes pretéritos, conforme processo de execução de pena n.º 4679-41.2016.8.11.0021 (STJ - AgRg no AREsp 1439346/SE). O réu ostenta
maus antecedentes
. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias
do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o
comportamento da vítima
, visto inexistir de modo individualizado.

A quantidade e diversidade de drogas (1,447 kg de maconha, 0,04 g de pasta base de cocaína; 0,60 g. de cocaína) devem ser valoradas negativamente para a exasperação da pena-base.

Assim, considerando-se a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão

Em relação à
culpabilidade
, sabe-se que o aludido vetor judicial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir a valoração de determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado, para somente atribuir carga negativa a esta circunstância se houver um plus no modo de agir do condenado, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito.

In casu
, a autoridade judiciária de origem considerou a culpabilidade acentuada porque “a infração penal foi praticada durante o cumprimento de penas impostas ao réu pela prática de crimes pretéritos”.

Analisando detidamente a questão, conclui-se que não existe qualquer
bis in idem
no caso, porquanto não se confunde a prática de novo delito durante a execução da pena com a reincidência, visto que esta perdura até depois do efetivo cumprimento da pena, denotando maior reprovabilidade na conduta daquele que pratica o fato enquanto submetido ao cumprimento de pena, justamente com a finalidade de ressocialização.

De igual modo, não convence a argumentação de que o cometimento de fato criminoso no curso da execução da pena já é sancionado no bojo da própria execução penal.

Ora, a prosperar tal argumentação, não seria possível sequer a punição pelo crime cometido, ficando qualquer crime absorvido pela falta grave, o que configura paralogismo.

Assim, deve ser mantida a negatividade da culpabilidade.

A quantidade de drogas, assim como a variedade dos entorpecentes mercadejados pelo recorrente, ao contrário da alegação defensiva, encorajam a elevação da pena basilar, não merecendo qualquer modificação.

Lado outro, quanto aos maus antecedentes, assim como em relação à reincidência, não merece alento a tese de que as condenações pretéritas não restaram comprovadas por certidão cartorária específica.

No ponto, confira-se o teor do Enunciado Orientativo de número 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Portanto, nenhuma corrigenda demanda a pena basilar.

Na segunda fase dosimétrica foram reconhecidas a agravante da reincidente e a atenuante da confissão, não se promovendo a compensação por se tratar de apenado multirreincidente.

Com efeito, fez anotar o julgador as seguintes condenações:

1. 1619-92.2013.8.11.0012 – data do trânsito em julgado: 13.05.2015.

2. 465-05.2014.8.11.0012 – data do trânsito em julgado: 21.07.2015.

3. 1615-55.2013.8.11.0012 – data do trânsito em julgado: 20.07.2015.

4. 728-71.2013.8.11.0012 – data do trânsito em julgado: 26.02.2015.

5. 3902-15.2018.8.11.0012 – data do trânsito em julgado: 10.09.2019

Nesse contexto, se mostra correta a sentença, diante da multirreincidência, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em se tratando de recorrente multirreincidente, evidentemente não se lhe aplica a causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, por expressa vedação legal.

Assim, deve ser mantida a reprimenda tal qual estabelecida na sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal aforado por
Sávio Ferreira da Silva
, mantendo a sentença em seus próprios termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022